Tribunal: TJMT
Processo: 0008082-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008082-89.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON DA PAIXAO GUIMARAES - CPF: 915.274.221-00 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM MODIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – PROVIMENTO EM PARTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL –INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR DIREITO – ANQUILOSE TOTAL DE UM DOS JOELHOS – INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O CAPITAL SEGURADO PREVISTO NA APÓLICE NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – TABELA SUSEP – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M/FGV – TERMO INICIAL - CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO – OMISSÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA
EXTRA PETITA –
INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Nos casos dos contratos de seguro com renovações sucessivas, prevalece o entendimento de que o termo inicial da correção monetária seja a data da última renovação.

Reconhecido um dos vícios apontados pelo Embargante, o de omissão, impõe-se o acolhimento parcial dos Embargos de Declaração.

Se os demais argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

Sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

São 2 (dois) Embargos de Declaração, um oposto pela seguradora
Mapfre Vida S.A. e o outro pela Bradesco Vida e Previdência S.A.,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares de Ilegitimidade Passiva e de Falta de Interesse de Agir, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas 3 (três) partes.

A Embargante
Mapfre Vida S.A.
alega que houve julgamento
extra petita
quando os julgadores se convenceram por condenar as seguradoras ao pagamento da indenização securitária de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado, prevista contratualmente na data da ciência inequívoca da invalidez parcial permanente (21/08/2014).

Sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto à correção monetária, pois, determinou a incidência do IGP-M/FGV, desde a contratação até o efetivo pagamento, pois a situação se amolda aos casos de renovação sucessiva e, portanto, o termo inicial deve ser a data da última renovação contratual (25/09/2013) e não a da pactuação (25/09/2006).

Por fim, assevera a existência de omissão, diante da não apreciação dos seguintes dispositivos legais:

artigos 206, §1o, II, "b", 265, 771 e 772 do Código Civil e Arts. 17, 85 § 2o, 337, XI, 354, caput, 485, VI, 487, II do CPC e, portanto, requer que haja manifestação sobre cada um deles, para fins de prequestionamento.

A Embargante
Bradesco Vida e Previdência S.A. alega a existência de contradição no Acórdão quanto à aplicação do percentual para a indenização, pois ao mencionar que “nos termos do laudo pericial, Cleiton da Paixão Guimarães sofreu invalidez permanente parcial de membros inferiores elencada como anquilose total de um dos joelhos, cuja indenização corresponde a 20% sobre o capital segurado”, desconsiderou o exame clínico do laudo pericial, no qual houve indicação de
invalidez parcial permanente, caracterizada como de repercussão residual (10%).

Sustenta que, na verdade, o que está demonstrado nos autos pelo laudo pericial é que a indenização deve corresponder a “10% (repercussão residual) de 20%
(percentual para o caso de anquilose total de um dos joelhos), o que resulta em 2% do capital segurado vigente em 21/08/2014 (R$ 190.699,20), qual seja, R$ 3.813,98”.

Aduz a existência de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, pois o capital segurado já havia sido atualizado até 20/08/2014 e a incidência do índice fixado (IGPM-FGV), desde a contratação (25/09/2006), implica em dupla correção, portanto, necessário que haja ressalva de que essa atualização deverá ser computada desde a última renovação (25/09/2013), tendo em vista o entendimento do STJ no sentido de que nos casos das apólices de renovação sucessiva, o termo inicial da correção monetária será a data da última renovação vigente no tempo do sinistro.

Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais: “arts. 421, 422, 757, 760, 761, 765, 781, 792, 794 e 884 do CC”.

Com essas razões, ambas as Embargantes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios
,
com efeitos infringentes, a fim de que os vícios por elas elencados sejam sanados.

Contrarrazões pela rejeição dos dois Embargos de Declaração no id. 218309192.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A. opõem Embargos de Declaração
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, rejeitou as preliminares suscitas, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas 3 (três) partes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise detida do acórdão impugnado, verifica-se que assiste razão, em parte, às Embargantes, somente no que atine à alegação de existência de omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária, pois o contrato possui renovação sucessiva e, por isso, deve incidir a partir da última renovação e não desde a contratação.

Vê-se que no Acórdão embargado, sobre esse ponto, constou o seguinte:

“[...] No que tange ao índice de correção monetária estabelecido na sentença recorrida, bem como ao termo inicial de sua incidência, é de conhecimento geral que, nos casos de seguro, o índice aplicado é o IGP-M/FGV, bem como o termo inicial para sua incidência se dá a partir da contratação até o efetivo pagamento, conforme Enunciado Sumular n. 632 do STJ (
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
).

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE – DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NÃO CONFIGURADA - TEMA No 1.112, DO STJ – APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP – LEGALIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362/STJ – ÍNDICE IGPM/FGV – APLICAÇÃO - CONTRATO DE COSSEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E CLAREZA NA INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS SEGURADORAS CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.112, compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo informar ao consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato.

Havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632, e deve ser calculada pelo IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a inflação em determinado período.

Para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade. (TJMT. RAC 1014258-96.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 03/04/2024. Publicação: 03/04/2024). Sem destaque no original.

Desta feita, a sentença recorrida merece reparo, também, quanto ao índice de correção monetária, para que seja o IGP-M/FGV.[...].” Negrito do original.

Acontece que, realmente, nos casos de contratos com renovação sucessiva, o entendimento jurisprudencial que prevalece é o de que o termo inicial da correção monetária seja a data da última renovação. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DA APÓLICE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que, em se tratando de seguro com renovações sucessivas, o termo inicial de correção monetária é a data da renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro. 2. O eg. Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, conclui que foi adotado como base de cálculo o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, determinando que a indenização securitária deverá ser atualizada a partir de tal data, entendimento de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, para concluir que o capital segurado utilizado não é aquele que constou na apólice na última renovação, mas sim um valor já atualizado posteriormente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1868457 MS 2021/0099246-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Inclusive esse é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO
– MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ).

Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do seguro contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.

Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2o, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa.

Recurso provido parcialmente. (TJMT. RAC: 10231223820208110003. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/06/2024. Publicação: 24/06/2024). Sem negrito no original.

Desta feita, com razão as Embargantes e, por isso, o Acórdão recorrido merece reparo quanto ao vício de omissão apontado.

Por outro lado, a mesma sorte não alcança as Embargantes quando alegam julgamento
extra petita
e contradição no aresto, em relação à porcentagem fixada para a indenização securitária.

A ação versa sobre o pagamento da indenização referente ao acidente de trabalho sofrido pelo autor, que resultou no seguinte: “invalidez parcial e permanente, quantificada em 10% em membro inferior direito, de acordo com a tabela Susep” conforme laudo pericial de id 208928185 – Pág. 36/44.

Enquanto a pretensão do Embargado era receber o valor total previsto para os casos de invalidez parcial permanente, com base no laudo pericial, a indenização foi ajustada, nos termos da tabela constante das condições especiais do seguro, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação, logo, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Além disso, também não existe contradição, pois a aplicação do percentual de 20% está de acordo com o previsto na mencionada tabela e, sobre isso, o Acórdão embargado expôs:

“ [...]
Do Mérito Recursal

Conforme relatado, tanto a Seguradora Mapfre Vida S.A., quanto Cleiton da Paixão insurgem-se em relação ao valor arbitrado a título de indenização securitária.

Enquanto aquela defende que o valor da indenização deve ser ajustado ao capital segurado vigente na data do sinistro, o segurado sustenta que não há falar em valor proporcional ao grau de incapacidade funcional, pois a Tabela da SUSEP não lhe fora apresentada no ato da contratação.

A questão posta cinge-se em saber se é garantido ao segurado o teto máximo da cobertura ou o valor calculado de acordo com a tabela da SUSEP, bem como a base de cálculo adequada para a indenização securitária postulada.

Da análise da Condição Especial – Cobertura Adicional de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, verifica-se no item 4, que versa sobre a determinação do grau de invalidez que o subitem 4.2 estabelece:

4.2. No caso de invalidez parcial por acidente, não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, o valor da indenização por perda parcial será calculado pela aplicação, para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado da porcentagem prevista na Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente, transcrita no final desta condição especial.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de invalidez permanente total ou parcial, o valor da indenização deve corresponder, de forma proporcional, à extensão da lesão. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA.
LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ.
PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005).
Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

[...]

8. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.727.718/MS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 8/5/2018. Publicação: 18/5/2018).

No que se refere à alegação de ausência de informação trazida pelo segurado, certo é que no julgamento do REsp n. 1.874.788/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que o dever de informação, nesses casos de seguro de vida em grupo, é exclusivo da estipulante (Tema 1.112). Confira:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo.

3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,
e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.

4. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 1.874.788/SC. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgamento: 2/3/2023. Publicação: 10/3/2023). Sem destaque no original.

Conforme relatado, o laudo pericial concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como pela invalidez parcial e permanente do membro inferior direito do segurado, quantificada em 10% (dez por cento), nos termos da tabela SUSEP.

Desse modo, não há que se falar em valor máximo, conforme pretende o segurado, entretanto, analisada a Tabela SUSEP e a Tabela da Condição Especial, de acordo com o diagnóstico do segurado, verifica-se que a porcentagem fixada deve ser alterada, pois, nos termos do laudo pericial, Cleiton da Paixão Guimarães sofreu invalidez permanente parcial de membros inferiores elencada como
anquilose total de um dos joelhos
, cuja indenização corresponde a 20% sobre o capital segurado.

Nos termos do conceito exposto pelo Instituto Trata Joelhos e Quadril, “a anquilose é uma condição que se refere à perda parcial ou total da
mobilidade de uma articulação
devido à fusão ou rigidez das superfícies articulares. Isso significa que
a articulação afetada perde a capacidade de se mover normalmente
.” (retirado de:
https://www.institutotrata.com.br/anquilose/#:~:text=A%20anquilose%20%C3%A9%20uma%20condi%C3%A7%C3%A3o,capacidade%20de%20se%20mover%20normalmente
).

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao percentual fixado para indenização que é, na realidade, de
20% sobre o capital segurado
.

No que se refere à base de cálculo utilizada para cálculo do percentual, ao contrário do que alegam as seguradoras, deve ser o montante previsto na apólice, na data da ciência inequívoca da invalidez permanente do membro inferior direito, no caso, 21/08/2014. [...]”. Destaques do original.

Vê-se que da leitura da parte acima colacionada, extraída do acórdão embargado, verifica-se que, apesar das razões expostas pela Embargante, não há vício a ser sanado, pois inexiste contradição entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Apelação.

Com efeito, depreende-se dos recursos que, com essas alegações, a real intenção das Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

No que se refere aos pedidos de prequestionamento dos dispositivos legais enumerados por cada Embargante, importante destacar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Apesar disso, salienta-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a quaisquer dos dispositivos legais invocados e pertinentes a todas as matérias em debate.

Posto isso, evidenciada a existência do vício de omissão, elencado no artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser parcialmente acolhidos.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE, EM PARTE,
SEM EFEITOS INFRINGENTES,
os Embargos de Declaração
opostos
pelas seguradoras
Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., para constar como termo inicial da correção monetária a última data de renovação contratual ocorrida antes do acidente.

Logo, onde lê:

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de Ilegitimidade Passiva e de Falta de Interesse de Agir, bem como
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição, suscitadas pela Apelante Mapfre Vida S.A.; e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para que as seguradoras sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado previsto contratualmente na data da ciência inequívoca da invalidez parcial permanente (21/08/2014), devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, desde a contratação até o efetivo pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença; bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Leia-se:

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de Ilegitimidade Passiva e de Falta de Interesse de Agir, bem como
AFASTA-SE
a prejudicial de mérito de prescrição, suscitadas pela Apelante Mapfre Vida S.A.; e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelas partes, para que as seguradoras sejam condenadas ao pagamento da indenização securitária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o capital segurado previsto contratualmente na data da ciência inequívoca da invalidez parcial permanente (21/08/2014), devidamente corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, desde a última renovação contratual (25/09/2013) até o efetivo pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença; bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024